Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto pelo ente público, sob alegação de omissão quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante também apontou omissões e contradições relativas à aplicação da Taxa SELIC, à constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 e à interpretação do Tema 864/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de dilação de prazo; (ii) esclarecer se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da EC 113/2021; (iii) examinar eventual omissão sobre a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019; e (iv) apurar se houve omissão ou equívoco na análise da aplicabilidade do Tema 864/STF ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão apontada pelo embargante quanto ao pedido de dilação de prazo efetivamente se verifica, pois o acórdão embargado não abordou expressamente a matéria na fundamentação, embora constasse no relatório. A análise do mérito revela que a prorrogação de prazo para a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 535 do CPC, é inaplicável, por tratar-se de prazo peremptório, que não admite flexibilização na hipótese dos autos.
5. As demais alegações de omissão ou contradição foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que analisou expressamente a aplicação da Taxa SELIC conforme a EC 113/2021, afastou a tese de bis in idem, validou a metodologia da Resolução CNJ 303/2019 e considerou inaplicável o Tema 864/STF ao caso concreto.
6. A pretensão da parte embargante de rediscutir fundamentos da decisão ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, cuja finalidade é exclusivamente integrativa ou aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante debatido nas razões recursais, ainda que mencionado apenas no relatório.